Tribunal: TJMT
Processo: 0001725-19.2012.8.11.0035
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL No 0001725-19.2012.8.11.0035
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S.A.
RECORRIDA: PRISCILA FANTIN ALMEIDA - ME
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 82222968) interposto por BANCO DO BRASIL S.A. com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c’ da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (id 78915968):
“APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – TRANSFERÊNCIA INDEVIDA PARA CONTA DE TERCEIROS – PREJUÍZO MATERIAL CARACTERIZADO – RESTITUIÇÃO DE VALORES DEVIDA – DANOS MORAIS À PESSOA JURÍDICA CARACTERIZADOS – VALOR ARBITRADO RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
As instituições bancárias respondem de forma objetiva pelos danos causados por seus funcionários lesivos aos direitos de terceiros (artigos 932 e 933 do Código Civil).
Na ocorrência de transferências indevidas entre contas correntes, compete ao banco o ônus de provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 333, II, do CPC), o que no caso não ocorreu.
É cabível a indenização por danos materiais consistente na restituição dos valores retirados da conta da autora e também das taxas e tarifas cobradas em razão da devolução de cheques por falta de provisão de fundos.
É devida a indenização por dano moral decorrente de transferências indevidas de valores de conta corrente do cliente, mormente quando restou demonstrado prejuízo ao bom nome da empresa que ficou impossibilitada de honrar compromissos, porque o dinheiro foi retirado de sua conta.
A indenização por dano moral deve ser fixada em montante razoável e que atenda à finalidade para a qual foi concedida. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – RAC n. 0001725-19.2012.8.11.0035, Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES, j. em 17/03/2021).
Opostos Embargos de Declaração pela parte recorrida, decidiu-se, in verbis (id 1896807-TJ):
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – TRANSFERÊNCIA INDEVIDA PARA CONTA DE TERCEIROS – PREJUÍZO MATERIAL CARACTERIZADO – RESTITUIÇÃO DE VALORES DEVIDA – DANOS MORAIS À PESSOA JURÍDICA CARACTERIZADOS – VALOR ARBITRADO RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO – CONSTATADA A OMISSÃO – SUPRIDA COM EFEITOS INFRINGENTES – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS EM GRAU DE RECURSO – RECURSO PROVIDO.
Embargos de declaração providos para suprir, com efeitos infringentes, a omissão quanto ao tema da majoração dos honorários advocatícios em fase recursal (art. 85, §11, do CPC). (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – RED n. 0001725-19.2012.8.11.0035, Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES, j. em 15/05/2021).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação, interposta por BANCO DO BRASIL S.A. que manteve a sentença, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais que julgou parcialmente procedentes os pedidos, julgou procedente a ação para condenar o banco requerido a: “(...) 1- ressarcir a quantia transferida (R$79.600,00), acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação e correção monetária pelo INPC, a contar da data de cada transferência irregular; 2- a restituir os valores correspondentes as taxas e tarifas cobradas por devolução de cheque sem fundos, no período de 19.06.2012 a 14.01.2013, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação e correção monetária pelo INPC, a contar da data de cada cobrança; 3- ao pagamento de indenização por dano moral, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), acrescido de juros de mora 1% ao mês a contar da data da citação (relação contratual) e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ)”.
O Recorrente alega violação aos artigos 186, 927 e 944 do Código Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que: “(...) NÃO HÁ NENHUMA IRREGULARIDADE NA CONDUTA DO RÉU EM EFETUAR A COBRANÇA DE UM DEBITO, DEVENDO-SE RESSALTAR, PRINCIPALMENTE, QUE AS FORMAS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO FORAM ACORDADAS NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO”. (...) Data máxima venia, o pedido realizado pela parte recorrente afronta o Princípio do Pacta Sunt Servanda, que estabelece a força obrigatória nos contratos livremente celebrados, e um dos pilares do direito obrigacional”.
Assevera o descabimento da reparação aos danos morais, uma vez que não há comprovação do prejuízo alegado, por consequência improcedência da ação indenizatória, para o não enriquecimento ilícito da Recorrida.
Requer a minoração do quantum indenizatório a título de danos morais, visto que o valor arbitrado não respeitou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
Recurso tempestivo (id. 81935489).
Contrarrazões (id. 86199479).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
O Recorrente alega violação aos artigos 186, 927 e 944 do CC, ao argumento de que não se verifica a existência de ato ilícito praticado por ele, uma vez que a Recorrida não demonstrou o abalo sofrido, para motivar a condenação do aos danos morais.
Requer a minoração do quantum indenizatório a título de danos morais, visto que o valor arbitrado não respeitou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
Confira-se:
“AGRAVO INTERNO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDES PRATICADAS POR PREPOSTO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. VERIFICAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REVISÃO, IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.
1. Rever o entendimento do Tribunal a quo no que diz respeito à caracterização da relação de preposição e à responsabilidade da pessoa jurídica por ato praticado por seu preposto, demandaria revolvimento de material fático-probatório, o que é vedado na via especial pelo enunciado da Súmula 7 do STJ.
2. Verificar, no caso concreto, a caracterização da culpa exclusiva de terceiro encontra óbice no enunciado da Súmula 7 do STJ.
3. "A indenização por danos morais fixada em quantum sintonizado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade não autoriza sua modificação em sede de recurso especial, dada a necessidade de exame de elementos de ordem fática, cabendo sua revisão apenas em casos de manifesta excessividade ou irrisoriedade do valor arbitrado, o que não se evidencia no presente caso. Incidência da Súmula 7 do STJ" (AgRg no AREsp 740.709/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 26/10/2017).
4. Recurso especial não provido.(AgInt no REsp 1406699/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 29/06/2018)”.
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PESSOA JURÍDICA. AUTOMÓVEL.PENHORABILIDADE DE BEM DECLARADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ATIVIDADE PROFISSIONAL. UTILIDADE OU NECESSIDADE. COMPROVAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
1. (...).
2. O mesmo óbice imposto à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional - incidência das Súmulas 7/STJ e 282/STF - obsta a análise recursal pela alínea c, restando o dissídio jurisprudencial prejudicado.
3. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp 1447335/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 03/12/2020)”. (g.n.)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça